Tribunal: TCU
Processo: 046.363/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6303/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.363/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Chaves da Rocha (XXX.232.163-XX); Auto Posto de Combustíveis 61 Ltda. (07.878.888/0001-09); Edileusa Martins Teixeira Costa (XXX.439.401-XX); Sebastião Pelizari Júnior (XXX.490.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Oliveira Junior (5314/OAB-TO) e outros, representando Auto Posto de Combustíveis 61 Ltda; Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Antonio Carlos Chaves da Rocha, Edileusa Martins Teixeira Costa e Sebastião Pelizari Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.